Tribunal: TJES
Processo: 5000284-08.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-08.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VENCESLAU AREAS FREITAS
RECORRIDO: RODRIGO CLOVIS DOS SANTOS
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000284-08.2020.8.08.0006

RECORRENTE: VENCESLAU AREAS FREITAS

RECORRIDO: RODRIGO CLOVIS DOS SANTOS

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECORRENTE QUE ALEGA CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO REALIZADA AUDIÊNCIA. ALEGAÇÃO TAMBÉM DE CULPA RECÍPROCA PELO ACIDENTE OCORRIDO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95)

•

Insurge-se o recorrente Venceslau Areas Freitas em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

•

Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve cerceamento de defesa quando não foi realizada audiência de instrução e julgamento. Sustenta, no mérito, que o acidente ocorrido se deu por culpa concorrente entre os envolvidos. Desse modo, conclui pela anulação da sentença ou, s.m.j., pela reforma desta com consequente improcedência dos pedidos, ou, ainda, pela diminuição do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

•

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ao argumento de que a sentença não merece reforma, tendo em vista que tomou todos os cuidados antes de realizar a manobra, tendo o acidente ocorrido por culpa exclusiva do recorrente.

•

Primeiramente destaco, quanto ao alegado cerceamento de defesa, que o magistrado
a quo
determinou que, em caso de entenderem ser necessária a realização de audiência, as partes deveriam peticionar de forma fundamentada, tendo em vista o isolamento social determinado em razão do estado de pandemia por Covid-19, o que não foi observado pelo recorrente, que se manifestou ao final de sua contestação de forma genérica, como se vê pelo documento de id 1403704. Deste modo, não se há que falar em cerceamento de defesa quando houve oportunidade às partes para requererem a realização do ato, mormente em vista da situação pandêmica instaurada naquele momento.

•

Quanto ao mérito, ressalta-se que, em casos tais quais o dos autos, o condutor do veículo de maior porte deve observar as cautelas necessárias, sendo sempre responsável pela segurança dos menores, nos termos do art. 29, §2º do CTB;

•

Assim, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da existência de provas capazes de demonstrar a responsabilidade do recorrente pelo acidente de trânsito, inclusive pontuando que
“é possível constatar que o acidente se deu por falta de atenção do Requerido que não realizou manobra regular em via pública, preferindo para otimizar tempo, realizar manobra indevida, vindo a colidir com a motocicleta do autor que estava trafegando na avenida”
. A par disso, em se tratando de acidente de trânsito, deve ser prestigiada a convicção do julgador que colheu diretamente a prova.

•

Assim, considerando as peculiaridades do caso, não restou configurada a responsabilidade do recorrido pelo acidente ocorrido, de modo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à ocorrência e ao valor arbitrado a título de danos morais, posto que satisfatório, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, visto que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

•

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

•

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.